Tribunal: CARF
Processo: 15504.002664/2008-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.002664/2008-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.893 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
EMBRAFORTE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES CONSTANTES
DA IMPUGNAÇÃO.
Recurso voluntário que apenas reproduz as razões constantes da impugnação e
traz nenhum argumento visando a rebater os fundamentos apresentados pelo
julgador para contrapor o entendimento manifestado na decisão recorrida,
autoriza a adoção dos respectivos fundamentos e confirmação da decisão de
primeira instância, a teor do que dispõe o art. 57, § 3o do RICARF, com
redação da Portaria MF no 329/17.
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
A empresa é obrigada a recolher à Seguridade Social as contribuições a seu
cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas a seus
segurados empregados.
CONTRIBUIÇÃO DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
As contribuições destinadas às Entidades Terceiras são devidas, de acordo com
os respectivos ordenamentos jurídicos, nos termos do art. 30 da Lei n°
11.457/07.
ATO NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADO. LEI NOVA.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que
a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
APLICAÇÃO
DA
MULTA
MENOS
SEVERA.
MOMENTO
DA
COMPARAÇÃO.
A comparação das multas para verificação e aplicação da mais benéfica
somente poderá operacionalizar-se quando a liquidação do Crédito for
postulada pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para restabelecer a dedução das contribuições referentes ao salário
maternidade, a cargo do empregador, até o montante efetivamente pago. Vencidos os
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.002664/2008-75
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.893 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.002664/2008-75

Conselheiros Márcio Augusto Sekeff Sallem, Francisco Ibiapino Luz e Denny Medeiros da
Silveira, que negaram provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini
Relatório
Por bem descrever os fatos até o julgamento em primeira instância, adoto o
relatório da decisão recorrida, abaixo transcrito:
Trata-se de crédito tributário formalizado contra a contribuinte acima identificada,
destinado à Seguridade Social e a outras Entidades e Fundos, constituído de
contribuições sociais incidentes sobre remunerações pagas a segurados empregados, nas
competências de 01/2004, 02/2004, 11/2004, 11 /2005, 12/2005, 13/2005 e 12/2006.
Segundo o relatório fiscal de fls. 36/40, as contribuições correspondem à parte da
empresa (20%), ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (3%)
e a Terceiros (5,8%) e foram apuradas mediante o exame de folhas de pagamento, de
recibos de férias e de termos de rescisão de contrato de trabalho.
Especifica como Terceiros o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE), o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), o Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e o Serviço Nacional de
Aprendizagem do Cooperativismo (SESCOOP).
Os fundamentos legais encontram-se às fls. 17/20.
Cientificada do lançamento, a empresa ofertou impugnação de fls.. 43/72, subscrita por
procuradores constituídos, acompanhada dos documentos de fls. 73/125, onde aduziu as
razões que se seguem.
Insurge-se contra a inserção dos sócios no Relatório REPLEG. Argumenta que eles não
são responsáveis pelo débito lançado nesta NFLD, pois somente passaram a pertencer
ao corpo societário da empresa em maio de 2006.
Reporta-se ao artigo 135, inciso II, do Código Tributário Nacional, para alegar que os
sócios responderiam pelo débito se este fosse decorrente de ato praticado por eles com
violação ao contrato social e à lei. Salienta que as hipóteses fáticas elencadas no
referido artigo não se confundem com o mero inadimplemento da contribuinte.
Alega que seus empregados não desempenham funções que os exponham a riscos e,
assim, justifiquem a cobrança de contribuições para o SAT. Afirma que mesmo se eles
estivessem expostos a qualquer agente insalubre ou perigoso, a contribuição em
comento não tem como subsistir, dada à sua clara inconstitucionalidade.
Em vasto arrazoado, a Impugnante contesta também a exigência de contribuição
destinada ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (salário educação) e ao
Incra.
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.893 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.002664/2008-75

Aduz que os diplomas legais instituidores e normatizantes da contribuição para o
salário-educação não foram recepcionados pela Constituição Federal de 1988.
Ressalta que o Incra não desempenha nenhuma atividade que lhe beneficie direta ou
indiretamente, razão pela qual não pode ser compelida ao pagamento da contribuição
até então exigida. Colaciona jurisprudência, destacando que, a partir da edição • da .Lei
n° 7.787/89 e Lei n° 8.212/91, a extinção dessa contribuição ocorreu, figurando a sua
cobrança em ato ilegítimo e ilegal.
No que tange aos valores exigidos na rubrica "Terceiros", sustenta que não há na
Constituição de 1988 qualquer referência à hipótese de incidência dessas contribuições
e, sob pena de inconstitucionalidade, decorre disso a necessidade de Lei Complementar,
como bem determina o art. 149 c/c 146, inciso III, da Carta Magna e a pacífica doutrina
e jurisprudência.
Especificamente quanto à contribuição para o SESCOOP, assegura que não executa
atividades típicas de entidades cooperativas, não devendo, portanto, contribuir para essa
Instituição.
A Impugnante se insurge, ainda, contra a glosa de valores deduzidos, relativos a salário-
família e salário-maternidade, argumentando que o procedimento fiscal não foi
motivado e não corresponde à fundamentação legal informada.
Aduz que as multas aplicadas, nos patamares em que foram exigidas, são ilegítimas e
inválidas, não produzindo seus regulares efeitos, pelo que devem ser anuladas face às
violações aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, do não-confisco e
moralidade.
Ao final, pede que, após colhidas as provas, seja dada vista novamente dos autos à
Impugnante. Requer o cancelamento da exigência fiscal ou, pelo menos, a redução em
decorrência da exclusão das multas aplicadas.
Diligência fiscal foi solicitada, nos termos do Despacho de fls. 143/144, a fim de que a
autoridade lançadora informasse os fundamentos de fato e direito relativos à cobrança
de contribuição ao SESCOOP, como também a motivação das glosas de salário família
e salário maternidade.
Em relatório complementar de fl. 147, o auditor notificante esclareceu que, embora
tenha incorrido em equívoco e utilizado o código 4.163 (FNDE, INCRA, SEBRAE,
SESCOOP) para as contribuições de Terceiros ao invés do código 3.139 (FNDE;
INCRA, SEBRAE, SEST, SENAI), que é o devido para este lançamento, o valor
exigido está correto, não se configurando prejuízo à empresa.
Esclareceu, ainda, que as glosas de salário-família e salário-maternidade ocorreram
porque a empresa havia informado em Lançamentos de Débitos Confessados - LDC
deduções desses benefícios em valores superiores aos efetivamente pagos.
Do resultado da diligência foi dada ciência à empresa e esta não se manifestou.
A impugnação apresentada pelo contribuinte foi julgada procedente em parte
pela DRJ/BHE em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2006
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. A empresa é obrigada
a recolher à Seguridade Social as contribuições a Seu cargo, incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas a seus segurados empregados.
CONTRIBUIÇÃO DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
As contribuições destinadas às Entidades Terceiras são devidas, de acordo com os
respectivos ordenamentos jurídicos, nos termos do art. 3o da Lei n° 11.457/07.
ATO NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADO. LEI NOVA.
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.893 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.002664/2008-75

A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
APLICAÇÃO DA MULTA MENOS SEVERA. MOMENTO DA COMPARAÇÃO.
A comparação das multas para verificação e aplicação da mais benéfica somente poderá
operacionalizar-se quando a liquidação do Crédito for postulada pelo contribuinte.
Lançamento Procedente em parte
Crédito Tributário Mantido em parte
Notificado dessa decisão aos 10/12/09 (fls. 337), dela o contribuinte interpôs
recurso aos 07/01/10 (fls. 339 ss.), alegando, em síntese, a) nulidade da decisão recorrida por
ausência de motivação, b) inconstitucionalidade da contribuição ao INCRA, c) que a
contribuição ao SAT não se lhe aplica porque seus funcionários não exercem funções expostas a
riscos, d) que as contribuições alocadas sob a rubrica “Terceiros” são manifestamente
inconstitucionais e afrontam o art. 149 c.c. o art. 146, III, ambos da CF/88, o que impede a
continuidade da cobrança, e) que deve ser garantida a dedução dos valores relativos ao salário
família e ao salário maternidade, uma vez que a glosa efetivada não tem fundamentação e vicia e
nulifica o auto de infração nesse ponto e f) que não há que se falar em responsabilidade tributária
dos sócios, o que afronta o art.135 do CTN.
Não houve contrarrazões.
É a síntese do necessário.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Tratam os autos de Notificação Fiscal de Lançamento para a constituição de
crédito tributário de contribuições à Seguridade Social relativas à parte da empresa (20%), ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (3%) e para outras Entidades e Fundos
(5,8%) incidentes sobre a remuneração paga pelo contribuinte a segurados empregados nas
competências 01/2004, 02/2004, 11/2004, 11 /2005, 12/2005, 13/2005 e 12/2006.
“Terceiros” foram inicialmente especificados como o Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE), o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(INCRA), o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e o Serviço
Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (SESCOOP), informação posteriormente
retificada quanto da elaboração de relatório complementar em resposta à diligência determinada
pela autoridade julgadora de primeira instância, cuja resposta foi bem sintetizada pelo julgador
de primeira instância nos seguintes termos:
Em relatório complementar de fl. 147, o auditor notificante esclareceu que, embora
tenha incorrido em equívoco e utilizado o código 4.163 (FNDE, INCRA, SEBRAE,
SESCOOP) para as contribuições de Terceiros ao invés do código 3.139 (FNDE;
INCRA, SEBRAE, SEST, SENAI), que é o devido para este lançamento, o valor
exigido está.correto, não se configurando prejuízo à empresa. (Destaquei)
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.893 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.002664/2008-75

A impugnação apresentada pelo contribuinte foi julgada procedente em parte pela
DRJ/BHE para que as contribuições exigidas nesta Notificação Fiscal de Lançamento de Débito,
na rubrica "15 - Terceiros" sejam excluídas e em novo procedimento, sejam lançadas no código
devido - 3.139 (fls. 319).
Em seu recurso voluntário, o contribuinte alega a) nulidade da decisão recorrida
por ausência de motivação, b) inconstitucionalidade da contribuição ao INCRA, c) que a
contribuição ao SAT não se lhe aplica, porque seus funcionários não exercem funções expostas a
riscos, d) que as contribuições alocadas sob a rubrica “Terceiros” são manifestamente
inconstitucionais e afrontam o art. 149 c.c. o art. 146, III da CF/88, o que impede a continuidade
da cobrança, e) que deve ser garantida a dedução dos valores relativos aos salário família e ao
salário maternidade, uma vez que a glosa efetivada não tem fundamentação e vicia e nulifica o
auto de infração neste ponto e f) que não há que se falar em responsabilidade tributária dos
sócios, o que afronta o art.135 do CTN.
Pois bem.
Da nulidade da decisão recorrida por ausência de motivação
O recorrente alega que a decisão recorrida seria nula porque “carece de
fundamentação” e que “explanou a impugnação apresentada e não imputou argumentos legais
capazes de rechaçá-la, tratando apenas de manter os limites da notificação emitida”.
Analisando as questões levantadas pelo recorrente em sua impugnação, verifica-se
que todas elas foram devidamente enfrentadas pelo julgador de primeira instância.
Apenas para citar alguns exemplos, pois entendo que não seja o caso de reproduzir
o inteiro teor da impugnação e as repostas que foram dadas pelo julgador “a quo” à questões que
nelas foram levantadas, cito os seguintes:
a) O recorrente alega que no que diz respeito à contribuição para o SESCOOP,
(...)
Não há na Constituição de 1988 qualquer referência aos aspectos da hipótese de
incidência, bem como do consequente normativo da Contribuição destinada a' Terceiros
— SEBRAE - SESCOOP etc., necessitando, assim, sob pena de inconstitucionalidade,
de Lei Complementar definidora desses elementos, a teor do art. 149 c/c 146, inciso III,
da Carta da República, conforme pacífica doutrina e jurisprudência referida.
(...)
Lado outro, no que tange à contribuição devida ao SESCOOP, insta sobrelevar, por
relevante e oportuno, que a Impugnante é pessoa jurídica de direito privado constituída
sob a roupagem de uma sociedade por quotas de responsabilidade limitada, o que se
corrobora a partir de simples análise de seus atos constitutivos, não havendo, pelo
óbvio, que se imputar a esta qualquer responsabilidade pelo recolhimento de
contribuição devida a terceiros em razão de cooperativismo, ou seja, do exercício de
atividades típicas de entidades cooperativas.
(...).
O que diz o acórdão a esse respeito:
Diligência fiscal foi solicitada, nos termos do Despacho de fls. 143/144, a fim de que a
autoridade lançadora informasse os fundamentos de fato e direito relativos à cobrança
de contribuição ao SESCOOP, como também a motivação das glosas de salário família
e salário maternidade.
Em relatório complementar de fl. 147, o auditor notificante esclareceu que, embora
tenha incorrido em equívoco e utilizado o código 4.163 (FNDE, INCRA, SEBRAE,
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.893 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.002664/2008-75

SESCOOP) para as contribuições de Terceiros ao invés do código 3.139 (FNDE;
4NCRA, SEBRAE, SEST, SENAI), que é o devido para este lançamento, o valor
exigido estAt.correto, não se configurando prejuízo à empresa.
Esclareceu, ainda, que as glosas de salário-família e salário-maternidade ocorreram
porque a empresa havia informado em Lançamentos de Débitos Confessados — LDC
deduções desses benefícios em valores superiores aos efetivamente pagos.
Do resultado da diligência foi dada ciência à empresa e esta não se manifestou.
(...)
No que pertine à contribuição ao SESCOOP, é procedente o aumento apresentado pela
Impugnante e o lançamento fiscal deve ser retificado.
A destinação dos valores lançados proceder-se-á de acordo com' o código utilizado. O
código 4163 implica repasse de 2,5% do valor de Terceiros para o SESCOQP, não se
destinando nenhuma parcela ao SEST e ao SENAT, que deveriam receber o equivalente
a 1,5% (um e meio por cento) e 1% (um por cento), respectivamente. • • Embora o
desembolso a ser feito pela empresa seja de mesmo yálor das importâncias lançadas, há
que se alterar o código utilizado, para a correta destinação dos recursos.
Em face disso, as contribuições exigidas nesta Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito, na rubrica "15 - Terceiros", devem ser excluídas, para quem novo
procedimento, sejam lançadas no código devido -3.139.
Isto posto, o presente lançamento, nas competências 01/2004,02/2004, 11/2005,
12/2005 e 13/2005, deve ser retificado....
b)
No que diz respeito à contribuição ao Salário Educação, por sua vez, o
recorrente alega, em breve síntese,
O dispositivo da Constituição/67 que delegava ao executivo a possibilidade de fixar as
alíquota e base de cálculo das contribuições, não foi recepcionado pela atual Carta da
República, um vez que esta repudia e veda a delegação de competência legislativa,
exceção feita aos seguintes impostos, exclusivamente: IPI, II, IE e I0F.
A atual Constituição Federal consagra o princípio da estrita legalidade tributária e da
tipicidade, os quais determinam que os tributos - todas as suas espécies - devem ser
criados por lei especifica, que disporá sobre todos os aspectos, quer os previstos no
descritor normativo, quer os estabelecidos no prescritor.
(...)
Ora, não pairam dúvidas a respeito da não recepção dos diplomas legais instituidores e
normatizantes da Contribuição do Salário-educação, ou seja, Decreto-lei n. 1.422, e
especificamente o Decreto n. 87.043, dito regulamentar, mas que inequivocamente
possui caráter autônomo, que previu, no inciso I do artigo 3° a alíquota e a base de
cálculo da contribuição, inovando, pois, a disciplina até então existente.
(...)
Assim, não pairam dúvidas de que com a entrada em vigor do novo Sistema Tributário
Nacional, implementado pela Carta Republicana de 1988, nos termos do artigo 34 do
ADCT, a malsinada Contribuição do Salário-educação não mais vigia no ordenamento
jurídico, por absoluta incompatibilidade entre o diploma instituidor e regulamentador
(?) da mesma com a nova ordem constitucional tributária.
O que diz o acórdão a respeito:
No concernente ao Salário-Educação, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou
tanto pela constitucionalidade da legislação anterior à CF/1988 e sua recepção, corno
pela constitucionalidade da Lei n° 9.424/1996, encerrando o assunto, motivo pelo qual
restrinjo-me a reproduzir o teor da Súmula 732 do Excelso Pretório, que assim dispõe:
É constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a Carta de
1969, seja sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei 9.424/1996.
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.893 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.002664/2008-75

Em suma, esses dois exemplos deixam extreme de dúvidas que a alegação do
recorrente acerca da ausência de fundamentação da decisão recorrida, definitivamente, não
procede. Ao que parece é que o que existe, em verdade, é uma insatisfação por parte do
recorrente com o conteúdo da decisão recorrida e os seus fundamentos, o que, de maneira
nenhuma, confunde-se com ausência de fundamentação.
Desse modo, a acusação do recorrente, no sentido de que seria nula a decisão
recorrida por ausência de fundamentação não procede.
No mais, considerando que o recorrente apenas reproduziu em seu recurso
voluntário os argumentos apresentados em sede de impugnação, sem acrescentar nenhum
elemento novo que seja hábil a justificar a reforma da decisão recorrida, aliás, como
demonstrado, muito bem fundamentada e que apreciou todos os pontos levantados pelo então
impugnante, agora recorrente, tendo em vista o que dispõe o art. 57, §3o do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF
no 343/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 4 de junho de 2017, adoto o
seguinte trecho da decisão de primeira instância, abaixo reproduzido, para que venha integrar o
presente voto como razões de decidir:
Insurge-se a Impugnante contra este crédito tributário arguindo., 'de início, a
ilegitimidade passiva de seus sócios, por constarem do Relatório de Representantes
Legais da Empresa. Esclareço que tal arrolamento não tem corno escopo atribuir a esses
sócios a responsabilidade pela obrigação tributária, mas sim relacionar todas as pessoas
físicas e jurídicas, representantes legais do sujeito passivo, indicando a qualificação e o
período de atuação de cada uni deles.
Vale ressaltar que a responsabilização dos dirigentes somente ocorrerá por ordem
judicial, nas hipóteses previstas na lei e após o devido processo legal. O lançamento foi
efetuado somente contra a pessoa jurídica, não tendo, seus sócios, sofrido nenhuma
restrição em seus direitos. Assim, esta discussão é inócua na esfera administrativa,
sendo mais apropriada na via da execução judicial, na hipótese dos responsáveis serem
convocados para satisfação do crédito.
(...)
A empresa questiona, também, a contribuição para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (SAT/RAT).
A autoridade lançadora aplicou o percentual de 3% (três por cento) correspondente à
atividade preponderante cujo risco é considerado grave, e que a empresa notificada
vinha declarando, e atualmente declara, em Guia de Recolhimento do ;FGTS e
Informações à Previdência Social — GFIP, conforme pode ser observado nas guias
juntadas pela própria Impugnante, nos autos do processo Al n° 37.026.393-6.
O procedimento está em consonância com o disposto nos parágrafos 50 e 6', do artigo
202, do Regulamento da Previdência Social — RPS, verbis:
Artigo 202 (...)
§.5o É de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na , atividade
preponderante, cabendo à Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da
Previdência Social revê-lo a qualquer tempo. (Redação dada pelo Decreto n" 6.042, de
2007).
§6o Verificado erro no auto enquadramento, a Secretaria da • Receita Previdenciária
adotará as medidas necessárias à sua correção, orientará o responsável pela empresa
em caso de recolhimento indevido e procederá à notificação dos valores devidos.
(Redação dada pelo Decreto n" 6.042, de 2007).
O Regulamento não deixa nenhuma dúvida sobre de quem é a responsabilidade pelo
enquadramento no correspondente grau de risco. De acordo çom o dispositivo citado,
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.893 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.002664/2008-75

cabe a empresa fazer esse enquadramento, com base na Classificação Nacional de
Atividades Econômicas — CNAE.
Apenas se constatado erro no auto enquadramento é que a Fiscalização adotará as
medidas necessárias à correção. Estando o auto enquadramento em consonância com o
objetivo social que consta do ato constitutivo da empresa (prestação de serviços de
vigilância armada e desarmada, transporte e guarda de valores, escolta armada,
segurança pessoal c segurança eletrônica), não há que se falar em equívoco por parte da
autoridade fiscal, tampouco, à vista do objeto social mencionado, que o grau de risco
inerente às atividades praticadas pelos empregados da Impugnante seja inexistente na
prática.
No caso em tela, a Fiscalização constituiu o presente crédito previdenciário utilizando o
código CNAE 7460.8 (atividades de investigação, vigilância e segurança), que
corresponde a uma atividade preponderante cujo risco é considerado grave, e que é a
mesma classificação adotada pela empresa no auto-enquadramento.
Quanto à alegação de inconstitucionalidade da contribuição SAT, cumpre esclarecer que
não compete aos órgãos da administração pública apreciarem e/ou declararem a
inconstitucionalidade ou ilegalidade de qualquer dispositivo normativo, mas tão-
somente cumpri-los. A apreciação sobre ilegalidade c inconstitucionalidade é
competência exclusiva do Poder Judiciário, não cabendo discussão desta ordem no
âmbito administrativo.
(...).
Em relação às glosas de salário-família e salário-maternidade, entendeu o julgador
de primeira instância que o lançamento deveria ser mantido pois a autoridade fiscal, em sede de
diligência, esclareceu as razões que a levaram a efetuar as glosas e a empresa, cientificada de tais
razões, não se manifestou.
Tais razões consistiriam no fato de que a empresa havia informado em
Lançamentos de Débitos Confessados — LDC deduções desses benefícios em valores superiores
aos efetivamente pagos.
Ocorre que no julgamento da repercussão geral no RE no 576967, o STF
declarou a inconstitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre o salário
maternidade, prevista no art. 28, § 2o da Lei no 8212/91 e § 9o, parte final, “a”, em que se lê
“salvo o salário-maternidade”. Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: “É inconstitucional a
incidência da contribuição a cargo do empregador sobre o salário maternidade”. (Rel. Min. José
Roberto Barroso, Plenário, j. 26/06/20 a 04/08/20, DJe 20/10/20).
Desse modo, nos termos do quando decidido pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento acima referido, entendo que deve ser restabelecida a dedução do salário maternidade
até o montante efetivamente pago pelo recorrente, dado que a contribuição ao salário
maternidade foi declarada inconstitucional.
Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário para restabelecer a dedução das contribuições ao salário maternidade a cargo do
empregador até o montante efetivamente pago.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital